Tribunal: TJES
Processo: 0026175-97.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026175-97.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: HIGOR RIERID MARTINS DA SILVA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0026175-97.2018.8.08.0035

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: HIGOR RIERID MARTINS DA SILVA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
R
OUBO MAJORADO (
ART. 157,
§ 2º-A,
INCISO I,

DO CP
).
ABSOLVIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL.
IN DUBIO PRO REO
.
MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Caso em que a magistrada
a quo
firmou o seu convencimento pela absolvição do apelado, em razão da constatação de que o aparelho com ele encontrado não se tratava do mesmo aparelho roubado de uma das vítimas dois dias antes. No entanto, partindo-se da premissa equivocada de que se tratava do objeto roubado no dia
01.9.2018,
as investigações prosseguiram de forma sugestionada, colocando-se, unicamente, uma fotografia do apelado para as vítimas realizarem o reconhecimento de pessoas.

2. Diante da existência de dúvida razoável para a condenação, deve-se absolver o réu, aplicando-se uma das regras basilares do Direito Penal, consistente no
in dubio pro reo.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0026175-97.2018.8.08.0035

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: HIGOR RIERID MARTINS DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

em face da r. Sentença (
link
no Id. 6151807, Vol. 01, pp. 373/383), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Serra, por meio da qual o apelado

HIGOR RIERID MARTINS DA SILVA
fora absolvido em relação à imputação que lhe fora feita pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Extrai-se da denúncia que, no dia 03.9.2018,

por volta das 22h30min, o apelado fora detido na posse de um aparelho celular, marca LG, modelo K10, produto de crime.

Apurou-se que, no dia 01.9.2018, a lanchonete da Sra. Izabele havia sido roubada por três homens armados, os quais recolheram celulares dos clientes e proprietários do estabelecimento comercial, entre eles um aparelho celular, marca LG, modelo K10, de propriedade de Alex Roni Alves Pavani. Posteriormente, Izabele constatou o mesmo celular sendo anunciado no site de compras “OLX”, oportunidade na qual combinou com o vendedor de encontrá-lo na Rua Cláudio Manuel da Costa, Bairro Cristóvão Colombo, no Município de Vila Velha.

Izabele ainda comunicou à Polícia Militar sobre o ocorrido, de sorte que os agentes da lei compareceram ao local de encontro e flagraram o apelante com o aparelho celular roubado no dia 01.9.2018.

O apelado fora levado à Delegacia, porém Izabele negou-se a comparecer por medo de represálias, sendo acionadas outras vítimas do mesmo roubo ocorrido na lanchonete de Izabele.

As vítimas Osvaldeli Alves e Wilson Fernandes de Almeida realizaram o reconhecimento pessoal do apelado, confirmando que se tratava de um dos indivíduos que os abordaram na data do crime de roubo.

Devidamente processado, o réu fora absolvido.

O Ministério Público, por outro lado, requer a condenação, apontando que há provas suficientes para demonstrar a autoria delitiva, já que o apelado fora reconhecido por duas vítimas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

De plano, registro que a magistrada
a quo
firmou o seu convencimento pela absolvição do apelado, em razão da constatação de que o aparelho com ele encontrado, modelo K10, marca LG, não se tratava do mesmo aparelho roubado da vítima Alex Roni Alves Pavani.

No entanto, partindo-se da premissa equivocada de que se tratava do objeto roubado no dia
01.9.2018,
as investigações prosseguiram de forma sugestionada, colocando-se, unicamente, fotografias do apelado para as vítimas Osvaldeli Alves e Wilson Fernandes de Almeida realizarem o reconhecimento.

A dificuldade em relação ao esclarecimento dos fatos foi constatada pelo Delegado de Polícia que, no Relatório Final de Inquérito Policial, registrou:

“(...) Com relação ao suposto assalto cometido pelo acusado, (duas testemunhas) compareceram nesta regional posteriormente e reconheceram o acusado como um dos três indivíduos que cometeram o roubo, entretanto o celular apreendido em poder do acusado (LG K10 IMEI 357870091735311) não é o mesmo celular que foi supostamente subtraído por ele no referido dia (LG K10 IMEI 356164087732495),
devendo assim, a investigação do referido roubo, ser apurada em outros autos.
(...)"

Embora as vítimas Osvaldeli Alves e Wilson Fernandes tenham confirmado o reconhecimento realizado em Delegacia, o ato fora realizado somente por fotos do apelante retiradas do “
facebook
”, sem a observância das formalidades descritas no art. 226, do Código de Processo Penal. Não bastasse, a vítima Osvaldeli afirmou que realizou o reconhecimento juntamente a Wilson, o que enfraquece a força probante do reconhecimento de pessoas.

Adite-se, ainda, que não se constata outra prova que possa corroborar o precário reconhecimento de pessoas realizado pelas vítimas em comento.

Nessa ordem de ideais, após analisar detidamente os autos, entendo pela existência de dúvida razoável para a condenação, porquanto as provas existentes nos autos não permitem, com segurança, concluir que fora o apelante o autor do delito.

Nesse contexto, deve-se aplicar uma das regras basilares do Direito Penal, consistente no
in dubio pro reo
, segundo a qual não havendo certeza, mas dúvida sobre os fatos em discussão em juízo, inegavelmente é preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente, pois, em juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo.
(Brasileiro, Renato. Legislação Especial Comentada, 2ª ed. Ed. Juspodvim, p 699.)

Diante dessas considerações, não vejo razão para alterar a bem-lançada sentença absolutória proferida pela magistrada
a quo.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)